Tribunal: STF
Processo: HC 250028
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-03
Data de publicação: 2025-03-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ANTERIOR. REITERAÇÃO. INVIABILIDADE. RAZÕES NÃO APRECIADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento a habeas corpus impetrado contra acórdão do STJ.



    2. A parte agravante sustenta não configurada reiteração do HC 248.282, porquanto distinto o ato coator. Defende a ilicitude das provas obtidas mediante busca domiciliar e postula a concessão de liberdade provisória ou, em caráter subsidiário, o abrandamento do regime de cumprimento de pena.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é admissível o habeas corpus quando se reitera controvérsia já apreciada em impetração anterior; e (ii) verificar a admissibilidade do habeas corpus em razão de a matéria não ter sido apreciada pelo tribunal apontado como coator. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. É inviável o habeas corpus quando se tratar de mera reiteração de impetração anterior. 



    5. Não se admite o habeas corpus, sob pena de supressão de instância, quando as questões apresentadas não foram apreciadas pelo tribunal de origem. 



    6. No caso concreto, não se verifica ilegalidade flagrante que justificasse a concessão da ordem de ofício.



    IV. DISPOSITIVO



    7. Agravo interno desprovido.